Tribunal: TJDFT
Processo: 0720187-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0720187-55.2019.8.07.0000Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)AGRAVANTE: INA MARTINS DA SILVA, ROSANGELA DA SILVA MOREIRA, ALESSANDRA DA SILVA MOREIRA AGRAVADO: MM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. ALEGADA VERBAS SALARIAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1. Hipótese em que as partes interpõem o presente agravo em face da decisão do juízo singular que acolheu, de forma parcial, a impugnação à penhora.

2. Tendo em vista que a impenhorabilidade de verbas salariais está prevista na legislação processual, especialmente no art. 833 do CPC, não se pode olvidar que a origem dos valores penhorados deve ser rigorosamente comprovada. Ocorre que, no caso em apreço, a documentação juntada na origem não se prestou a tal intento, aliás, como bem mencionado pelo magistrado a quo.

3. Sob tal perspectiva, e diante da falta cabal de provas da alegada origem salarial das verbas penhoradas, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, eis que ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência pretendida.

4. Agravo conhecido. Negado provimento.